Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RAI no 1013825-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA
AGRAVADO: OTAVIO SCHUHL
TERCEIROS INTERESSADOS: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Em suma, aduz o agravante ALEX PEREIRA que os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC/15.
Adiante, informa que o Juízo singular deferiu o pedido para que fosse realizado bloqueio da totalidade das contas do agravante, sendo realizada a penhora de R$44.458,73 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) e R$119,24 (cento e dezenove reais e vinte e quatro centavos), saldos estes, a seu ver, dentro do limite da impenhorabilidade.
Sendo assim, pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida a fim de impedir que o agravado levante os valores até o julgamento do mérito recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, distante a probabilidade de direito, uma vez que inexiste a mínima comprovação de que os valores penhorados estavam depositados em caderneta de poupança a justificar a aplicação do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC/15.
Ademais, sequer fora juntado extrato de movimentação da conta poupança, o que era necessário, a fim de verificar a sua movimentação – até porque, a conta poupança a ser protegida pela impenhorabilidade deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, não podendo ser descaracterizada através de movimentações cotidianas, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, o que acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BLOQUEIO - CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO PERMANENTE - DESCARACTERIZAÇÃO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. - Havendo demonstração nos autos de que a conta objeto do bloqueio judicial, embora intitulada conta poupança, possua movimentações diárias, características de conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, vez que descaracterizado o caráter de economia alvo da proteção.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.604333-3/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)
Se não fosse o bastante, o próprio agravante ao requerer na origem a impenhorabilidade dos valores, através da petição de ID no 51619016, foi claro ao alegar que os bloqueios recaíram sobre contas correntes e não em contas poupanças, o que por si só macula a relevância da fundamentação. Confira:
Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora